Tribunal: TJSP
Processo: 2152209-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE. Situação fática dos postulantes que não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômico-financeira. RECURSO DESPROVIDO.